Tribunal: TJDFT
Processo: 0006422-15.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que, julgando procedente a pretensão punitiva, condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9o, do Código Penal), praticado contra sua irmã. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, a qual seria inconsistente e contraditória, e de que teria agido em legítima defesa ou no contexto de agressões recíprocas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se o conjunto probatório, notadamente a palavra da vítima em harmonia com laudo pericial e depoimentos testemunhais, é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, afastando as teses defensivas de insuficiência de provas e de ocorrência de agressões recíprocas ou legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme e coerente em ambas as fases da persecução penal e está em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos.
4. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas. A narrativa da ofendida, que detalhou a agressão sofrida (golpes com uma barra de ferro no rosto), encontra robusto amparo no Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou a existência de lesões contusas na face, compatíveis com o relato.
5. O depoimento do filho da vítima, testemunha presencial, corrobora a versão acusatória, ao confirmar que o réu, embriagado, iniciou o conflito, quebrou objetos da residência e agrediu fisicamente a ofendida. O relato do policial militar que atendeu à ocorrência também reforça o cenário de violência, ao descrever o estado da vítima e a desordem no local.
6. A tese de legítima defesa ou de agressões mútuas não encontra respaldo probatório. A versão do réu permaneceu isolada e inverossímil diante das demais provas. Ademais, o ônus de comprovar a excludente de ilicitude recai sobre a defesa, que não se desincumbiu de tal mister. Ainda que houvesse alguma injusta provocação por parte da vítima, o que não foi demonstrado, a reação do acusado, ao utilizar uma barra de ferro, seria manifestamente desproporcional.
7. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida no patamar mínimo legal. A não concessão da suspensão condicional da pena (sursis) mostra-se justificada, pois o descumprimento anterior de benefício similar no mesmo processo revela que a medida é socialmente desaconselhável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "Em crimes de lesão corporal praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, como laudo pericial e depoimentos testemunhais, é suficiente para fundamentar o decreto condenatório, afastando-se a tese de insuficiência probatória ou de legítima defesa, especialmente quando a reação do agressor se mostra desproporcional."
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9o; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp: 2481719 DF 2023/0372531-0; Acórdão 1164507, 20170610090024APR, Relator: CRUZ MACEDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 4/4/2019, publicado no DJE: 15/5/2019.